Tribunal: TJBA
Processo: 8038102-66.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8038102-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MASCOTE

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES LEGAIS. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO AÇÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA PARCIALMENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Mascote em face do Estado da Bahia e da CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, visando compelir os réus a se absterem de exigir comprovação de regularidade fiscal como condição para celebração de convênio destinado à construção da Praça Antônia Sena, nos termos da exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e no art. 26 da Lei nº 10.522/2002, sob o argumento de que a obra possui cunho social.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
d
efinir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar na demanda, ao lado da CONDER.

(ii)
v
erificar a adequação do valor atribuído à causa.

(iii)
Examinar se a construção de praça pública se enquadra na exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, apta a afastar a exigência de regularidade fiscal para celebração de convênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Preliminar de i
legitimidade passiva
– Rejeita-se a preliminar. Embora a CONDER possua personalidade jurídica própria, os recursos envolvidos nos convênios são estaduais, onerando o erário do Estado da Bahia, o que evidencia seu interesse jurídico direto na controvérsia. Precedentes do TJBA reconhecem a legitimidade passiva do ente estadual em hipóteses análogas.

2.
Preliminar de i
mpugnação ao valor da causa
– Acolhida parcialmente. Em demandas dessa natureza, o objeto litigioso não corresponde ao valor do convênio, mas à declaração de inexigibilidade de documentação. À luz da orientação do Órgão Especial e do Tema 1.076 do STJ, fixa-se o valor da causa por equidade em R$ 20.000,00.

3. Mérito –
O art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal excepciona da suspensão de transferências voluntárias apenas recursos destinados a ações de educação, saúde e assistência social.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o conceito de “ações sociais” deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas ações destinadas à efetivação de direitos sociais constitucionalmente assegurados e de execução obrigatória pelo Poder Público.

5.
A construção de praça pública, embora relevante sob o prisma urbanístico e comunitário, não se enquadra nas hipóteses legais de educação, saúde ou assistência social, não sendo possível ampliar o alcance da norma excepcional.

6.
A exigência de regularidade fiscal encontra respaldo na Lei Estadual nº 9.433/2005 e nos princípios da legalidade, responsabilidade fiscal e eficiência administrativa, constituindo mecanismo legítimo de proteção ao erário.

7.
Precedentes do STJ e do TJBA consolidam entendimento no sentido de que obras como construção de praças, pavimentação de ruas, quadras ou festejos juninos não configuram ações sociais aptas a afastar a exigência de regularidade fiscal.

8.
Inexistindo hipótese legal de dispensa, mostra-se legítima a exigência documental imposta pelo Estado da Bahia e pela CONDER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares:

1.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia.

2.
Acolhida parcialmente a impugnação ao valor da causa para fixá-lo em R$ 20.000,00.

Mérito:

Pedido julgado improcedente.

Honorários:

Município condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Teses de julgamento

1.
A construção de praça pública não se enquadra nas exceções previstas no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.
O conceito de “ações sociais” para fins de dispensa de exigências fiscais deve ser interpretado restritivamente, conforme jurisprudência do STJ.

3.
O Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem convênios cujos recursos oneram o erário estadual.

4.
Em ações que visam apenas afastar exigência documental para celebração de convênio, o valor da causa pode ser fixado por equidade, desvinculado do montante global do ajuste pretendido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 37,
caput
; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173; CPC, arts. 292, §3º, 85, §§2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.527.308/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015;

STJ, REsp 1.915.572/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/4/2021;

STJ, REsp 1.825.627/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2021;

STJ, REsp 2.236.846/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN 16/12/2025;

TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8021889-87.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25/9/2024;

TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8026491-24.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8038102-66.2025.8.05.0000, sendo Autor o
MUNICÍPIO DE MASCOTE
e Réus, o
ESTADO DA BAHIA
e a
CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA
,
ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
e, quanto ao mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado
, nos termos do voto da Relatora.